Tribunal: TJBA
Processo: 8001147-90.2023.8.05.0231
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-04
Data de publicação: 2026-06-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001147-90.2023.8.05.0231

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE CATOLANDIA

Advogado(s)
:
MAGNO GONCALVES DA SILVA

APELADO: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
ALFREDO ZUCCA NETO

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. REPASSES AO BANCO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ILEGITIMIDADE ATIVA DO MUNICÍPIO AFASTADA. INTERESSE JURÍDICO PRÓPRIO. OFÍCIOS DE COBRANÇA DIRECIONADOS AO ENTE PÚBLICO. TEORIA DA CAUSA MADURA. INAPLICABILIDADE. NECESSIDADE DE PERÍCIA CONTÁBIL. SENTENÇA ANULADA. RETORNO À ORIGEM. PROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo
MUNICÍPIO DE CATOLÂNDIA
contra sentença que extinguiu o feito sem resolução do mérito (art. 485, VI, do CPC), por reconhecer a ilegitimidade ativa do ente público para discutir a regularidade de repasses de empréstimos consignados e cobranças efetuadas pelo
BANCO BRADESCO S.A.
na conta municipal. O Município alega a existência de descontos a maior e a imputação direta de débitos via ofícios bancários, enquanto a instituição financeira sustenta a existência de saldos remanescentes de gestões anteriores.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. As questões submetidas ao julgamento consistem em: (i) definir se o Município possui legitimidade ativa
ad causam
e interesse de agir para questionar débitos de consignados quando a cobrança é dirigida diretamente à Fazenda Pública; e (ii) verificar se o processo reúne condições de imediato julgamento ou se reclama retorno à origem para dilação probatória pericial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Município atua como fiel depositário e interveniente necessário nos convênios de empréstimo consignado, detendo legitimidade ativa para discutir a relação jurídica de repasse estabelecida com a instituição financeira, especialmente quando esta lhe imputa diretamente o inadimplemento patrimonial.

4. O interesse de agir é evidenciado pelo binômio necessidade-utilidade, uma vez que o banco emitiu ofícios de cobrança formal contra o Município (IDs 102284449 e 102284450) e operou retenções em conta pública, gerando risco de dano ao erário e potencial responsabilização administrativa do gestor.

5. A Teoria da Causa Madura (art. 1.013, § 3º, I, do CPC) é inaplicável quando a controvérsia envolve divergência aritmética complexa sobre o saldo dos repasses, exigindo o confronto técnico entre arquivos de remessa, retorno e extratos bancários por meio de perícia contábil indispensável.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso conhecido e provido para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à origem para instrução pericial.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação n. 8001147-90.2023.8.05.0231
, em que figuram como apelante MUNICIPIO DE CATOLANDIA e como apelada BANCO BRADESCO SA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da
Segunda Câmara Cível
do Estado da Bahia, por unanimidade,
em DAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões, data registrada no Sistema.

Des. JORGE BARRETTO

Relator

(assinado eletronicamente)